Tribunal: TCU
Processo: 006.195/2019-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Representação a respeito possíveis irregularidades em contratos firmados para prestação de serviços de modernização administrativa portuária.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação formulada pela Secretaria de Fiscalização em Tecnologia da Informação (Sefti) deste Tribunal, relatando haver indícios de irregularidades identificados no processo de trabalho de planejamento e gestão dos Contratos 63/2016, 76/2017 e 33/2018 firmados entre a Companhia Docas do Rio de Janeiro (CDRJ) e a empresa Linkcon Eireli (CNPJ 05.323.742/0001-71), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. declarar a inidoneidade da empresa Linkcon Eireli EPP (CPNJ 05.323.742/0001-71) para participar de licitação na Administração Pública Federal nos termos do art. 46 da Lei 8.443/1992, em virtude de prática fraudulenta no Pregão Eletrônico para Registro de Preços (PE SRP) 17/2016, promovido pela CDRJ, pelo prazo de 3 (três) anos; 9.2. declarar a inidoneidade das empresas ECG Tec Serviços de Informática Ltda (CNPJ 13.665.064/0001-53), Sistematech Desenvolvimento de Software Eireli (CNPJ 10.981.677/0001-01) e Ziuleo Copy Comércio e Serviços Ltda (CNPJ 04.530.781/0001-87) para participarem de licitação na Administração Pública Federal nos termos do art. 46 da Lei 8.443/1992, em virtude de prática fraudulenta no Pregão Eletrônico para Registro de Preços (PE SRP) 17/2016, promovido pela CDRJ, pelo prazo de 1 (um) ano; 9.3. converter, nos termos do art. 47 da Lei 8.443/1992 c/c art. 252 do RITCU, o presente processo em tomada de contas especial; 9.4. autorizar, desde logo, as citações dos responsáveis a seguir identificados, no âmbito da tomada de contas especial, com fundamento nos arts. 10, § 1o, e 12, incisos I e II, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 202, incisos I e II, do RITCU, para que, no prazo de quinze dias, apresentem alegações de defesa e/ou recolham, solidariamente, aos cofres da CDRJ as quantias abaixo indicadas, atualizadas monetariamente a partir das respectivas datas até o efetivo recolhimento, abatendo-se na oportunidade os valores eventualmente ressarcidos, na forma da legislação em vigor, tendo em vista que as respectivas condutas propiciaram as irregularidades seguintes, destacando que o nexo de causalidade e a culpabilidade relacionados a cada uma das condutas encontram-se descritos na matriz de responsabilização, Apêndice II da instrução constante dos autos: 9.4.1. irregularidade: superfaturamento de quantitativo de pontos de função no âmbito da OS 1/2016 (Contrato 63/2016), contrariando o art. 7o, § 4o c/c art. 73, I, b, ambos da Lei 8.666/1993: Responsáveis solidários Data do Pagamento Valor Original (R$) Felipe Villarta Moreira Julio Cesar Saraiva Eduardo Moreira da Silva Marcos Barreto Fernandes Linkcon Eireli 27/9/2017 890.810,00 9.4.2. irregularidade: pagamento de atividades intermediárias no âmbito da OS 1/2016 e OS 2/2017 (Contrato 63/2016), contrariando a Súmula 269 do TCU: Responsáveis solidários Datas dos Pagamentos Valor Original (R$) Felipe Villarta Moreira Marcos Barreto Fernandes Ana Maria Marinho e Silva Linkcon Eireli 19/12/2017 166.800,00 Felipe Villarta Moreira Marcos Barreto Fernandes Julio Cesar Saraiva Eduardo Moreira da Silva Linkcon Eireli 22/9/2017 86.180,00 9.4.3. irregularidade: superfaturamento dos serviços de digitalização no âmbito da OS 3/2017 (Contrato 63/2016), contrariando o art. 3o (princípio da seleção da proposta mais vantajosa) c/c art. 40, § 2o, II, ambos da Lei 8.666/1993: Responsáveis solidários Datas dos Pagamentos Valor Original (R$) Felipe Villarta Moreira Marcos Barreto Fernandes Linkcon Eireli 22/12/2017 357.660,00 9.4.4. irregularidade: pagamento de consultoria em gestão processual e de mapa de processos, temas alheios ao objeto da contratação, no âmbito das OS 4/2017 e 5/2017 (Contrato 63/2016), contrariando o art. 3o da Lei 8.666/1993 (princípio da vinculação ao instrumento convocatório): Responsáveis solidários Datas dos Pagamentos Valor Original (R$) Felipe Villarta Moreira Graice Magalhaes de Oliveira Marcos Barreto Fernandes Linkcon Eireli 12/12/2017 1.068.396,40 9.4.5. irregularidade: pagamento de atividades intermediárias (UST5 e UST8, Contrato 76/2017), contrariando a Súmula 269 do TCU: Responsáveis solidários Datas dos Pagamentos Valor Original (R$) Luiz Carlos Miranda Barbuda Sergio Rodrigues Simões Marcos Barreto Fernandes Linkcon Eireli NF 65 (OS 1, 2 e 3): 21/3/2018 478.857,60 NF 112 (OS 5 e 6): 24/4/2018 140.531,60 NF 543 (OS 7 e 12): 3/8/2018 140.531,60 NF 155 (OS 17, 18, 19 e 20): 3/8/2018 363.492,80 NF 552 (OS 23): 14/9/2018 29.051,00 NF 550 (OS 25): 14/9/2018 29.051,00 NF 616 (OS 27): 279/2018 29.051,00 NF 617 (OS 28): 27/9/2018 183.202,00 Total 1.393.768,60 Roque Antonio Perez Pizarroso Junior NF 65 (OS 1, 2 e 3): 21/3/2018 478.857,60 NF 112 (OS 5 e 6): 24/4/2018 140.531,60 NF 550 (OS 25): 14/9/2018 29.051,00 NF 616 (OS 27): 279/2018 29.051,00 NF 617 (OS 28): 27/9/2018 183.202,00 Total 860.693,20 9.4.6. irregularidade: pagamento de consultoria em gestão processual, tema alheio ao objeto da contratação (UST 3, Contrato 76/2017), contrariando o art. 3o da Lei 8.666/1993 (princípio da vinculação ao instrumento convocatório): Responsáveis solidários Datas dos Pagamentos Valor Original (R$) Luiz Carlos Miranda Barbuda Sergio Rodrigues Simões Marcos Barreto Fernandes Linkcon Eireli NF 552 (OS 21 e 22): 14/9/2019 223.104,00 NF 550 (OS 24): 14/9/2018 111.552,00 NF 616 (OS 26): 27/9/2018 279.664,00 Total 614.320,00 9.4.7. irregularidade: superfaturamento de quantitativo de pontos de função (Contrato 76/2017), contrariando o art. 7o, § 4o c/c art. 73, I, b, ambos da Lei 8.666/1993: Responsáveis solidários Datas dos Pagamentos Valor Original (R$) * Marcos Barreto Fernandes Linkcon Eireli NF 38: 8/1/2018 549.752,73 NF 110 (OS 4): 29/5/2018 303.318,57 NF 111 (OS 9 e 10): 29/5/2018 370.722,70 Total 1.223.794,00 José Raul Franco Reis NF 110 (OS 4): 29/5/2018 303.318,57 NF 111 (OS 9 e 10): 29/5/2018 370.722,70 Total 674.041,27 9.4.8. irregularidade: desnecessidade, inadequação ou ausência de utilidade da parcela do sistema desenvolvida e paga e direcionamento da contratação (Contrato 33/2018), contrariando os arts. 3o, caput , 66, 69 e 70 da Lei 8.666/1993, e dos arts. 73, § 2o, 76, 77, e 78 da Lei 8.666/1993: Responsáveis solidários Datas dos Pagamentos Valor Original (R$) Marcos Barreto Fernandes José Raul Franco Reis Rafael da Silva Mendes Vladimir Feitosa de Siqueira Linkcon Eireli 20/2/2019 153.779,48 9.5. dar ciência à CDRJ e às empresas ECG Tec Serviços de Informática Ltda, Sistematech Desenvolvimento de Software Eireli e Ziuleo Copy Comércio e Serviços Ltda desta deliberação; 9.6. dar ciência ao Ministro de Estado da Infraestrutura da adoção das medidas de conversão em tomada de contas especial relacionadas aos Contratos 63/2016, 76/2017 e 33/2018 da CDRJ, nos termos do art. 198, parágrafo único, do RI/TCU; 9.7. enviar cópia desta deliberação à Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Portuária e Ferroviária, unidade técnica deste Tribunal responsável pela avaliação das contas da CDRJ, para ciência, em razão de possíveis impactos sobre as contas anuais; 9.8. apensar os presentes autos à TCE que vier a ser instaurada, com base no art. 41 da Resolução-TCU 259/2014.